Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009360-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS - CPF: 056.190.671-81 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JANIELA BARROS SILVA - CPF: 053.889.981-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES -
3 (TRÊS) DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO -
PANDEMIA COVID-19 - MORTE DE CODENUNCIADO - INSTRUÇÃO ENCERRADA - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO - JULGADOS

DO STJ E TJMT - SÚMULA 52 DO STJ –CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -
DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
NATUREZA DA DROGA [PASTA-BASE DE COCAÍNA] - SUBSTÂNCIA E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PARA A “
‘VIRADA DA DROGA”
[ÁCIDO BÓRICO, PRATO E TALHERES COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA] - QUANTIA EM DINHEIRO - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RECOMENDADA - JULGADO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ORDEM DENEGADA.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.” (
HC NU 1007863-75.2021.8.11.0000)

Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ).

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC 558.553/PB)

A natureza da droga [pasta-base de cocaína], a localização de substância e utensílios utilizados para a “
‘virada da droga”
[ácido bórico, prato e talheres com resquícios de cocaína], além de considerável quantia em dinheiro - R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) - recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública. (STJ, HC no 360.962/MT
)

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva específica e da suposta prática de novo delito durante liberdade provisória com monitoramento eletrônico. (STF, HC no 139214; STJ, HC no 552.851/MG; STJ, HC 630.367/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009360-27.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1007036-69.2020.8.11.0042), que “manteve” a prisão preventiva do paciente, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso, cautelarmente, desde 18.11.2020, ou seja, há mais de 194 (cento e noventa e quatro) dias, sem ter sido proferida
“decisão de mérito”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1o.6.2021); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 88980955), com documentos (ID 88980965/ID 88980968).

O pedido liminar foi indeferido (ID 89225951).

O Juízo singular prestou informações

(ID 89929993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos legais e injustificado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente. Improcedência. Decreto prisional devidamente fundamentado. Necessidade de acautelar a ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. O feito encontra-se em regular tramitação, com realização dos atos processuais em prazo razoável, consideradas as suas peculiaridades. Processo complexo em que são acusadas 3 (três) pessoas. Em tais casos, prevalece o princípio da razoabilidade, e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido. Audiência de instrução designada para data próxima. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 90915486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos persecutórios produzidos, por envolver argumento de desídia judicial.

O Juízo da 8a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, durante o plantão judiciário do dia 19.11.2020, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.71124-01), com resultado positivo para cocaína, de todos os materiais apreendidos e examinados.

Ainda, segundo consta no flagrante, a Guarnição Policial, em buscas na casa de Kennedy Dionatha e Janiela Militão foram encontrados prato utilizado para ‘virada’ da droga, processo que transforma pasta base em cloridrato e cocaína, bem como foi localizado o ácido bórico, utilizado no processo. Consta que, ao realizarem novas buscas, encontraram cinco porções em pedras de pasta base de cocaína.

Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, já que, em tese, poderá continuar realizando o grave crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que ao todo foi apreendido, com o Indiciado, instrumentos próprios para manipulação de entorpecentes e em torno de 80g de cocaína, quantidade, a meu ver, considerável.[...]

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva. POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - PJE NU 1005761-85.2020.8.11.0042)

Em 12.3.2021, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e dos coindiciados Pedro Paulo Pereira da Silva e Janiela Barros Silva, nestes termos:

“[...] em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal PJE no 1003955-15.2020.8.11.0042), tendo como alvo as residências situadas nos endereços supramencionados, nas quais os investigadores de polícia da DRE realizaram a entrada concomitante, residência do casal Janiela e Kennedy, ora denunciados, durante as buscas, os policiais civis localizaram, em cima de uma cômoda, um prato utilizado para a

‘virada’ da droga, processo este que consiste em transformar a pasta base de cocaína em cloridrato de cocaína. Além disso, em cima do fogão foi encontrada uma porção de ácido bórico, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à COCAÍNA, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.

A seguir, os investigadores de polícia indagaram a Kennedy se havia algum ilícito na casa, tendo o denunciado respondido que não. Todavia, em continuidade as buscas, em cima da geladeira, foram encontradas 05 (cinco) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Na referida residência, ainda foram apreendidas uma colher e uma faca, metálicas, e uma gilete, contendo resquícios de substância entorpecente, e o veículo CHEVROLET ASTRA, de cor preta, e placas CRN 4216, o qual seria utilizado para entrega de entorpecentes, na modalidade “delivery”, segundo relatório de investigação no. 537/2020 - fls. 11/11v.

[...]

Ademais, ressalta-se que no momento do cumprimento do mandado, os denunciados Kennedy e Pedro Paulo faziam uso de tornozeleira eletrônica.[...]

Às fls. 11/11v - IP, consta o relatório de investigação no. 537/2020, que subsidou a representação da autoridade policial pelo mandado de busca e apreensão. No aludido relatório, investigadores de polícia informaram que devido ao recebimento de denúncia anônima (fl. 10-IP), informando a prática de tráfico de drogas em uma residência localizada Rua Nova Iguaçú, s/no., no bairro Jardim Presidente I, realizaram vigilância sobre o local, onde visualizaram, estacionados na aludida casa, a motocicleta Honda Biz, placa KAN-6214, e o automóvel CHEVROLET ASTRA, de cor preta, e placas CRN 4216.Ademais, os policiais em vigilância observaram que, no período da noite, ocorre uma movimentação intensa na casa, pois Kennedy, em companhia de Pedro Paulo, ambos fazendo uso de equipamento de monitoramento eletrônico, ficavam constantemente entrando e saindo com os citados veículos do imóvel. Sendo assim, os investigadores concluíram que haviam indícios de que Kennedy e Pedro Paulo estavam asssociados para a comercialização de entorpecentes, na modalidade ‘delivery’, e, ainda, que a maior parte das entregas eram realizadas no período noturno, nos veículos visualizados na propriedade de Kennedy. Diante disso, os investigadores de polícia solicitaram que a autoridade policial representasse pelo mandado de busca e apreensão tanto na casa de Kennedy como na residência de Pedro Paulo.

Destaca-se ainda que KENNEDY possuí maus antecedentes, segundo o seu registro criminal acostado aos autos, sendo que ele responde a ação penal no. 0015692-32.2020.811.0042, perante a 13a. Vara Criminal da Capital, pela prática do crime de associação para a prática de tráfico de drogas [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042)

Em 29.3.2021, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente e da corré Janiela Barros Silva por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).

Em 28.4.2021, o oficial de Justiça [Fabiano Ferreira da Silva] certificou não ter sido possível citar o codenunciado Pedro Paulo Pereira da Silva, pois
“foi encontrado morto próximo da sua casa, no dia 19/04/2021 (Comarca de Cuiabá)”
(PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).

A 11a Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá requereu
“seja oficiado ao Cartório de Registro Civil, solicitando que encaminhe certidão de óbito, eventualmente existente, em nome do acusado Pedro Paulo Pereira da Silva, nascido em 11/02/1990, filho de Deusdete Cândido da Silva e Antônia Pereira Leite”
(PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada, por videoconferência, no dia 30.6.2021 (PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).

A instrução está encerrada e o Juízo singular concedeu prazo
“às

partes para apresentação dos memoriais finais”
(PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso, cautelarmente, desde o dia 19.11.2020, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.

Porém, a ação penal envolve 3 (três) denunciados por tráfico de drogas, que deduziram pedido de revogação da custódia provisória,
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento no 15/2020-CGJ), realização de diligência relativas a morte de codenunciado [Pedro Paulo Pereira da Silva]
e a instrução está encerrada.

Diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e morte de codenunciado], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 7 (sete) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo porque a instrução está encerrada (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

No caso, a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Não bastasse, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas,
extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 0,11g (onze centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 81,94g (oitenta gramas e um gramas e noventa e quatro centigramas), 1 (um) prato e 2 (dois) talheres com resquícios de cocaína, e o valor de R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete) reais, na residência do paciente e da corré Janiela Barros Silva, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo singular [9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], após investigações realizadas pelos policiais civis [Marcelo Crisostomo Dias Carvalho e Raphael de França Candido] sobre a venda de drogas na modalidade “delivery” , praticada no local.

A natureza da droga [pasta-base de cocaína], a localização de substância e utensílios utilizados para a
“virada da droga”
[ácido bórico, prato e talheres com resquícios de cocaína], além de quantia em dinheiro - R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) sem origem lícita demonstrada - recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, HC no 360.962/MT, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.8.2016
).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foi beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas [
“1) os conduzidos deverão recolherem-se em suas residências todos os dias a partir das 20h e lá permanecerem até as 6h;

[...]; 4) os conduzidos serão MONITORADOS ELETRONICAMENTE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”
], em 21.5.2020 (PJE NU
0015692-32.2020.811.0042/Comarca Cuiabá).

Isso porque, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva específica e da suposta prática de novo delito durante liberdade provisória com monitoramento eletrônico (STF, HC no 139214 - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017; STJ, HC no 552.851/MG - Relator: Mini. Jorge Mussi - 5.3.2020; STJ, HC 630.367/SP -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 20.4.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021